Tribunal: STF
Processo: Rcl 91257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fernanda Maria Oliveira Costa, contra acórdão da Turma Recursal da Comarca de Pouso Alegre/MG nos autos do Processo 5000041-94.2025.8.13.0444, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema 734 da Repercussão Geral. 
 
A reclamante sustenta, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.
 
Alega a reclamante:

A reclamante foi aprovada no Concurso Público –  Edital nº 001/2023 - realizado pelo Município de Conceição das Pedras, ora  reclamado, para o cargo de Agente Administrativo, em 3º lugar, conforme edital,  homologação e relação de aprovados (ID 10373755448 – doc. anexo).
[...]
A candidata aprovada em 1º lugar, srª Dalila de  Fátima Pereira, foi exonerada a pedido, conforme se vê pela Portaria nº 2.459/2024  (ID 10373751445). 
 Feito isso, a reclamante protocolou requerimento  administrativo (ID 10373758189), pleiteando sua nomeação, uma vez que a  desistência da candidata aprovada em 1º lugar importa na sua reclassificação dentro  do número de vagas, sendo patente a necessidade do preenchimento da vaga, em  face da nomeação das duas primeiras candidatas aprovadas no certame. 
[...]
Esgotada a via administrativa, a reclamante ajuizou  ação [= Proc. nº 5000041-94.2025.8.13.0444] visando sua nomeação para o cargo,  pois com a desistência e exoneração da candidata Dalila foi reclassificada dentro  do número de vagas do certame, razão pela qual possui direito subjetivo para a  investidura no cargo de Agente Administrativo. 
[...]
O v. acórdão, com todas as venias, consiste numa  afronta, um verdadeiro ato de rebeldia, contra entendimento firmado em sede de  repercussão geral pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, bem como no  RE 916.425, em que restaram fixadas as seguintes teses:  
[...]
O cotejo entre o v. acórdão atacado e o v. acórdão  proferido pelo eg. STF, em sede de repercussão geral, demonstra a identidade dos  casos, que reside no direito subjetivo do candidato classificado dentro do número de  vagas do certame.
[...]
Evidente que o entendimento firmado pelo v. acórdão  atacado afronta a autoridade do v. acórdão proferido pelo eg. STF, em sede de  repercussão geral. O v. acórdão atacado diz NÃO à nomeação de candidato  reclassificado dentro do número de vagas do edital, enquanto que o v. acórdão do  eg. STF diz SIM ao direito subjetivo de nomeação em casos tais. Impondo-se a  procedência da Reclamação, para que seja garantida a autoridade da decisão  afrontada, data venia.
Resta claro que o v. acórdão contrariou o  entendimento firmado pelo eg. STF, em sede de Repercussão Geral, que deve  prevalecer. Impondo, assim, a suspensão do v. acórdão, porque literalmente  contrário à decisão deste eg. STF, no Tema 784 e RE 916.425 (doc. 1, pp. 1-5).

 Requer:

- ao final, seja julgada procedente a presente  reclamação, cassando em definitivo o v. acórdão reclamado. Na eventualidade de  ser indeferida a reclamação, ad argumentandum tantum, que seja anulado o v.  acórdão, para que outro seja prolatado em respeito às decisões do STF, supra  transcritas, por ser de direito e de Justiça (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.
 
Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 
 
[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. 
 
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 
No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.

Isso porque o ato reclamado (doc. 7) é o acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença monocrática que indeferiu o pedido da reclamante de provimento de vaga e nomeação compulsória. Dessa decisão, o reclamante interpôs agravo interno.

 Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifico que não foi interposto recurso extraordinário. 

Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. 

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator